Tribunal: TJDFT
Processo: 0721899-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Impera no âmbito penal o princípio “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
1.1. Ademais, a utilização da denominada nulidade de “algibeira” ou de “bolso” é repudiada pela jurisprudência pátria, isto é, a alegação de eventual nulidade deve se dar no momento oportuno, após a ciência do vício, sendo vedada a alegação futura para melhor conveniência da parte.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, por estar a decisão de pronúncia adequada e suficientemente fundamentada, em consonância com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, estando nela consignadas as provas colhidas e as razões pelas quais o Juízo decidiu pronunciar o recorrente.
3. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri.
3.1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.
4. A impronúncia somente é cabível quando a prova for clara e inequívoca acerca da ausência de indícios de autoria/participação, o que não é o caso dos autos em que os elementos de provas até então colhidos indicaram que o recorrente teria desferido golpe de faca na vítima.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.